Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-82.2022.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002672-82.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILENA BARBOSA MOURA (APELANTE), PEDRO GABRIEL GONCALVES FERREIRA - CPF: 053.940.991-03 (APELANTE), FABRICIO DA SILVA VALDANHA - CPF: 045.055.201-29 (ASSISTENTE), MARCUS FELLIPE CORTES VIANA - CPF: 009.999.522-00 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), Dra Karine Neves (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS MINORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL –
INVIABILIDADE – ESPECIFICIDADES QUE REVELAM A DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – QUANTIDADE E VARIEDADE DE PORÇÕES DE NARCÓTICOS – LOCAL CONHECIDO PELA MOVIMENTAÇÃO RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS – PREEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA NO SENTIDO DE QUE OS RÉUS ESTAVAM COMERCIALIZANDO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
– REDUÇÃO DA PENA DE MULTA –
PROCEDÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A SANÇÃO PECUNIÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há falar em
desclassificação do delito de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal
quando o acervo probatório demonstra, para além de dúvida razoável, que o
s
acusado
s
trazia
m
consigo
numerosas
porções de substância
s
entorpecente
s diversas
para a comercialização, afigurando-se idôneos, nesse sentido, os firmes e coerentes depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do
s
réu
s
.

A fixação da pena de multa deve observar o procedimento dosimétrico trifásico, de modo que a quantidade de dias-multa da sanção pecuniária guarde estrita proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Pedro Gabriel Gonçalves
e
Milena Barbosa Moura
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1002672-82.2022.8.11.0010 pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara, que os condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e 260 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas minorado, capitulado no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, os apelantes pleiteiam a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, ou, subsidiariamente, a redução da pena de multa (Id. n. 191688216).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 191688224).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 197518155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Pedro Gabriel Gonçalves
e
Milena Barbosa Moura
foram condenados à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e 260 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas minorado, capitulado no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignados, os apelantes pleiteiam a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
FATO 01: ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Consoante o incluso inquérito policial, no dia 25 de dezembro de 2021, por volta das 23h00min, no estabelecimento Bar da Baiana, localizado rua Marajá, s/n, Planalto, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, os denunciados
PEDRO GABRIEL GONÇALVES FERREIRA
e
MILENA BARBOSA MOURA
associaram-se com a finalidade de praticar de forma reiterada ou não o crime de tráfico de drogas.

FATO 02: TRÁFICO DE DROGAS

Nas mesmas condições de tempo e espaço narradas no FATO 01, os denunciados
PEDRO GABRIEL GONÇALVES FERREIRA
e
MILENA BARBOSA MOURA
trouxeram consigo, entregaram para consumo e venderam para fins de tráfico, sendo encontrado R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais) em espécie, 26 (vinte e seis) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína, 13g (treze) gramas de substância análoga à cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência, termos de declarações e laudo pericial de ID 93345759.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Segundo apurado, a Guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que um casal praticava tráfico de drogas em frente ao Bar da Baiana, e segundo informações um homem pegava a droga com uma mulher e repassava os entorpecentes para os usuários que passavam pelo local para realizar a compra.

Feito o patrulhamento nas proximidades, a guarnição visualizou os denunciados
PEDRO GABRIEL
e
MILENA
juntos e em atividade suspeita. Durante a abordagem policial, foi feita busca pessoal e foi encontrado com o denunciado o valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), sendo que a denunciada escondia porções de droga em baixo da roupa, na região da cintura.

Os denunciados foram detidos em flagrante e durante o trajeto até a Delegacia de Polícia a denunciada
MILENA
tentou engolir a droga que estava em sua posse, ocasião em que foram retiradas de sua boca três porções de entorpecentes, uma contendo com 26 (vinte e seis) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína, outra com 13g (treze) gramas de substância análoga à cocaína e a terceira com 01 (uma) porção de substância análoga à maconha.

Devido à possibilidade de a denunciada ter ocultado ou engolido outras porções de drogas, foi encaminha até o Hospital Municipal, no entanto nada foi localizado
” (Id. n. 191687144, pp. 1-3;
sic
).

Registre-se que os apelantes foram absolvidos em relação ao delito de associação para o tráfico, capitulado no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas.

Por outro lado, compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva, no tocante ao crime tipificado no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 191687131), termo de apreensão (Id. n. 191687133, pp. 22-23), laudos periciais preliminar e definitivo de constatação de substâncias entorpecentes (Ids. n. 191687135 e 191688159) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Observo que, ao serem inquiridos em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais militares Marcus Fellipe Cortês Viana e Fabrício da Silva Valdanha confirmaram suas declarações extrajudiciais – que subsidiaram a narrativa acusatória acima transcrita –, afiançando que, após serem informados de que um casal no “Bar da Baiana” estaria comercializando drogas, dirigiram-se ao local e ali
encontraram
a dupla em questão e constataram que o réu estava com uma quantidade de dinheiro em espécie, e a ré, diversas “pedras” de pasta-base de cocaína, além de uma porção de cocaína em pó e outra de maconha, escondidas por baixo das vestes; outrossim, afirmaram que o local era conhecido pela intensa movimentação relacionada ao tráfico de drogas, e acrescentaram que, no trajeto à delegacia de polícia,
Milena
tentou engolir algumas porções de narcóticos

(Id. n.
191688206
).

Convém pontuar que
, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, nos termos do enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o adolescente, o que não ocorreu na espécie.

Já os apelantes, ao serem interrogados em juízo, optaram por permanecer em silêncio (Id. n. 191688206), porém, na etapa investigativa,
Milena
alegou que era mera usuária de substâncias entorpecentes e que havia adquirido todas as porções de narcóticos apreendidas para seu próprio consumo (Id. n. 191687133, pp. 34-36).

Contudo
, este Tribunal de Justiça também consolidou o entendimento de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”, consoante o enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, e, no caso dos autos, a quantidade de porções de
pasta-base de cocaína (26), bem como a apreensão de uma porção de cocaína em pó e outra de maconha,
bem como as especificidades contextuais da prisão em flagrante dos apelantes – como a preexistência de denúncia no sentido de que os réus estava comercializando drogas –,
evidenciam que tais narcóticos não se destinavam ao mero consumo pessoal d
a acusada.

Logo, entendo que a frágil e inverossímil negativa de autoria, por parte dos acusados, na fase inquisitiva, não se presta a infirmar o robusto acervo probatório amealhado na espécie, razão pela qual devem ser mantidas as condenações de ambos pelo delito capitulado no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, não havendo margem para a aventada desclassificação para o crime tipificado no art. 28,
caput
, do referido diploma normativo.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MINORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO – FRAGILIDADE DA VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS PORÇÕES DE NARCÓTICO APREENDIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, tampouco em desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, quando o acervo probatório demonstra, para além de dúvida razoável, que o acusado trazia consigo e tinha depósito diversas porções de substância entorpecente para a comercialização, afigurando-se idôneos, nesse sentido, os firmes e coerentes depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu
” (TJMT, Apelação n. 0015829-14.2020.8.11.0042,
de minha relatoria
, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 3.9.2024; data da publicação: 6.9.2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – ATITUDE SUSPEITA CONSISTENTE EM FUGA DA POLÍCIA – ENTORPECENTES ENCONTRADOS COM APELANTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DO ACUSADO – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – APENAMENTO – QUANTUM APLICADO PELA REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – TEMA 1.172 DO STJ – ALMEJADO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – RÉU REINCIDENTE – PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – REGIME INICIAL FECHADO FIXADO NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Constata-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal do acusado, quando este, ao perceber a aproximação dos policiais, inicia fuga e é capturado na sequência com as porções de drogas apreendidas, afastando, assim, a alegação de ilicitude das provas que resultou na prisão do acusado.

2. Não há falar-se em absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, de modo a reforçar a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

3. Não há desproporcionalidade na pena imposta ao apelante, quando o juízo de origem adota critério para recrudescimento da pena na segunda etapa dosimétrica, considerando a existência de 5 (cinco) condenações do réu pelo crime de tráfico de drogas.

4. Inviável a modificação do regime inicial fechado, nas hipóteses em que o réu seja reincidente e condenado à pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial
” (TJMT, Apelação n. 0021751-70.2019.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 9.7.2024; data da publicação: 12.7.2024).

Em caráter subsidiário, os apelantes almejam a redução da pena de multa, e, nesse particular, vejo que o inconformismo dos recorrentes é procedente.

Isso porque, conquanto a reprimenda privativa de liberdade tenha sido estabelecida em 2 anos e 6 meses de reclusão, ou seja,
metade
do mínimo legal (em virtude da diminuição de 1/2 na terceira fase da dosimetria, decorrente da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas), a sanção pecuniária ficou estabelecida em 260 dias-multa,
acima
da metade do mínimo legal.

Logo, a fim de que seja mantida a necessária proporcionalidade entre as duas espécies de pena, impõe-se a redução da sanção pecuniária a 250 dias-multa, mantendo-se, evidentemente, o valor unitário mínimo, de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto,
em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para reduzir a quantidade de dias-multa a 250.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024